Tribunal: TJES
Processo: 5004508-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5004508-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO : ANTONIO PLINOI MASCARENHAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – REGISTRO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL –
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO DOTADO DE IRREVERSIBILIDADE
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
A pretensão vestibular de efetivação do registro, em sede de tutela de urgência, fulmina a pretensão deduzida em sede de Embargos de Terceiro, sem oportunizar o direito de defesa aos requeridos
;

2 –
Nos termos do art. 300 do CPC, mais precisamente o par. 3º, veda-se a tutela dotada de irreversibilidade
,
como no presente caso.

3 – Cabe a averbação da ação de embargos de terceiro junto a matrícula do imóvel no sentido de resguardar direitos de terceiros.

4 -
Recurso de agravo de instrumento
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004508-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
AGRAVADO: ANTONIO PLINIO MASCARENHAS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5004508-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO : ANTONIO PLINOI MASCARENHAS E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Vila Velha
, que, segundo as razões apresentadas,
indeferiu o pedido de registro de propriedade e, ainda, afastou a posse da recorrente.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que a decisão, embora não tenha imposto ônus aparente a recorrente, impediu-a de proceder ao registro na matrícula do imóvel que lhe pertence, tendo adquirido o mesmo desde 2014, antes do imbróglio existente entre as partes agravadas, não tendo empreendido ao devido registro por questões financeiras, passando, entretanto, a exercer a posse sobre referido bem.

Afirma que pretende empreender ao devido registro do mesmo, no atual momento, para evitar futuras penhoras ou atos de restrição sobre bem de sua propriedade.

Concedido
parcialmente
o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
919666
.

Devidamente intimadas as partes agravadas deixaram de se manifestar.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 07
de janeiro
de 2022
.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5004508-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO : ANTONIO PLINOI MASCARENHAS E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme já exposto no relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto
por MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Vila Velha
, que, segundo as razões apresentadas,
indeferiu o pedido de registro de propriedade e, ainda, afastou a posse da recorrente.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que a decisão, embora não tenha imposto ônus aparente a recorrente, impediu-a de proceder ao registro na matrícula do imóvel que lhe pertence, tendo adquirido o mesmo desde 2014, antes do imbróglio existente entre as partes agravadas, não tendo empreendido ao devido registro por questões financeiras, passando, entretanto, a exercer a posse sobre referido bem.

Afirma que pretende empreender ao devido registro do mesmo, no atual momento, para evitar futuras penhoras ou atos de restrição sobre bem de sua propriedade.

Concedido
parcialmente
o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
919666
.

Devidamente intimadas as partes agravadas deixaram de se manifestar.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que
indeferiu a medida liminar pleiteada nos autos de Embargos de Terceiros apresentados pela Agravante e manteve o ato de indisponibilidade do bem, enquanto durar a discussão nos autos principais.

Segundo a peça recursal, o eminente magistrado justificou sua decisão no fato de que foram deferidos liminarmente nos autos principais: a) a indisponibilidade dos bens imóveis ali descritos; b) a adoção das providências pretendidas.

Segundo afirma o arrazoado recursal, em sede de
Embargos de Terceiro as partes discutem a indisponibilidade inserida no registro do imóvel: lote de terreno nº 32 da quadra 10, confrontando-se: frente com a Rua São Paulo; fundos com a parte do lote 35; lado direito com lote 33; e lado esquerdo com o lote 31; medindo 10,00 ms de frente por 28,00ms de fundos com a área de: 280,00m2, situado em Jardim Resplendor, Vila Velha/ES, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, sob o nº 5.517, livro 2-U.

Segundo afirma a recorrente, este imóvel lhe pertence posto ter adquirido o mesmo de boa fé, anteriormente à contração da dívida executada nos autos nº 0001493- 8.2018.8.08.0035, em que litigam ANTONIO LINIO MASCARENHAS e AVALON CONSTRUTORA LTDA, além de seu sócio HIRAM SILVA FERREIRA.

Apresentando sua peça de ingresso e, em sede de tutela de urgência,
a recorrente
requere
u
a efetivação da transferência do imóvel através do devido registro junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis e, ainda, a anotação na matrícula do imóvel.

Assim fixou o magistrado no cerne de sua decisão:

Assim, ao receber a inicial da demanda de onde, segundo a inicial ora em análise, teria surgido o ato que, enfim, macularia direitos de que se julgam titulares os autores/terceiros embargantes, proferi a seguinte e irrecorrida decisão, verbis:

(...) p.n. 0017885302017 - Analisando os requerimentos de tutela de urgência formulados na petição inicial em apreço, concluo que, por três razoes hão de ser desde logo deferidos. A primeira, diz respeito ao principal fato ali alegado, tal a inexecução contratual perpetrada pela requerida, o qual se mostra clara e inapelavelmente demonstrado, porquanto nada, coisa ou obra alguma foi edificada no imóvel objeto dos ajustes há muito celebrados entre as partes. A segunda razão decorre da circunstancia de que se tratam – as medidas de urgência – de providências cujos efeitos se mostram não apenas facilmente reversíveis, mas sobretudo se apresentam como providências de grande impacto na prevenção de danos patrimoniais a terceiros que, desavisada e impetuosamente, acudirem ao chamado de marketing da empresa requerida para, então, mais à frente, verem frustrados seus sonhos da casa própria... A terceira e ultima razão está ligada diretamente ao segundo pressuposto das tutelas liminares. Refiro-me ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, aferível a partir da constatação de que a empresa demandada se encontra em uma situação de fragilidade financeira e, a julgar pela r.decisão referida na inicial, também de fragilidade jurídica. Contabilizam-se, apenas no fórum desta Comarca de Vila Velha, não poucas ações semelhantes à que ora examino. Ante o exposto: (1) Defiro a medida da letra a), ás fls.18; (2) Defiro a medida da letra b), ás fls.19, e ordeno que a requerida adote as providências ali descritas, o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a parte autora, desde logo, autorizada a, findo esse prazo, realizar aqueles serviços às suas expensas, ressarcindo-se posteriormente. Diligenciar, pois, COM URGENCIA, intimando-se e citando-se, pessoalmente, a parte ré. Vila Velha, 22 de junho de 2017 (...) (sem destaques no original).

Por sua vez, os requerimentos liminares então deferidos o foram no sentido de que (1) houvesse a indisponibilidade dos bens imóveis ali descritos; e (2) fossem adotadas pela requerida as providências ali pretendidas.

Portanto, não houve qualquer ato ou ordem judicial sequer assemelhado a penhora, ou qualquer ato que, ao fim, possa resultar, neste momento, em expropriação do bem ou mesmo a perda da posse dos ora embargantes.

Ante o exposto, indefiro a medida liminar em apreço, e mantenho o ato de indisponibilidade do bem, ao menos enquanto durar todo o imbróglio deduzido nos autos principais.

Após proceder a análise ventilada no presente recurso, entendo que a decisão deve ser reformada,
ao menos em parte,
por esta corte,
tendo em vista que o pedido de transferência junto a matrícula no Cartório de Registro Geral de imóveis possui caráter de irreversibilidade que ultrapassa, inclusive os limites da lide inaugurada pela recorrente.

É que a demanda originária, onde litigam
ANTONIO PLINIO MASCARENHAS,
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA, MAURO BASTOS REZENDRE, LUIZ XIMENES VIANA, ODILEA PEREIRA VIANA, LASTENIO BONGESTAB, LUCIENE XAVIER BONGESTAB HIRAN SILVA FERREIRA,
as partes buscam assentar
a resolução de contrato de permuta onde se verifica possível inadimplemento da avença.

Nos autos principais, que originaram os embargos de terceiro, o magistrado deferiu a indisponibilidade, exatamente para resguardar os litigantes em relação a possíveis prejuízos, entendimento este que entendo que deve permanecer até que haja o deslinde da pretensão, inclusive a ventilada pela recorrente, já que a medida requerida esgotaria, por si só, a ação de ressarcimento e os presentes Embargos de Terceiro sem que sequer seja oportunizado às partes produzirem suas defesas.

Ademais, a pretensão ora externada, no sentido de se obter a transferência com o devido registro junto ao Cartório competente, como dito, ainda deve ser rechaçada por outro motivo, este de cunho processual.

É que a regra do art. 300, §3º, do CPC, ainda dispõe que:

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entretanto, ainda que não se acolha a pretensão de registro da matrícula do imóvel, é cabível a averbação da ação de embargos de terceiros exatamente para que se obste qualquer pretensão alheia em desfavor do bem, protegendo, ainda direito de terceiros.

Pelo exposto,

deve ser acolhida parcialmente a pretensão de reforma,
somente para
determinar que seja empreendida na matrícula do imóvel a
averbação da
ação ajuizada pela recorrente, conforme descrito na peça recursal, a saber:

“
lote de terreno nº 32 da quadra 10, confrontando-se: frente com a Rua São Paulo; fundos com a parte do lote 35; lado direito com lote 33; e lado esquerdo com o lote 31; medindo 10,00 ms de frente por 28,00ms de fundos com a área de: 280,00m2, situado em Jardim Resplendor, Vila Velha/ES, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, sob o nº 5.517, livro 2-U”

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5004508-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO : ANTONIO PLINOI MASCARENHAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – REGISTRO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL –
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO DOTADO DE IRREVERSIBILIDADE
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
A pretensão vestibular de efetivação do registro, em sede de tutela de urgência, fulmina a pretensão deduzida em sede de Embargos de Terceiro, sem oportunizar o direito de defesa aos requeridos
;

2 –
Nos termos do art. 300 do CPC, mais precisamente o par. 3º, veda-se a tutela dotada de irreversibilidade
,
como no presente caso.

3 – Cabe a averbação da ação de embargos de terceiro junto a matrícula do imóvel no sentido de resguardar direitos de terceiros.

4 -
Recurso de agravo de instrumento
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2022

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.